Tribunal: TJBA
Processo: 8060031-92.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060031-92.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIDALGO

AGRAVADO: VERAILSON BISPO DE SANTANA

Advogado(s)
:
CLICIA SANDRA DE OLIVEIRA RIBEIRO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO PAGADOR.INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA.EMBARGOS REJEITADOS .

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8060031-92.2024.8.05.0000 EDCiv, em que figuram como Embargante
BANCO SAFRA S A
e Embargada
VERAILSON BISPO DE SANTANA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E REJEITAR OS ACLARATÓRIOS, nos termos do voto da Relatora.